Tribunal: STF
Processo: ARE 1484750
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 128, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL \\ REEXAME NECESSÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO VERIFICAÇÃO – REJEIÇÃO 1. Pertinência da via mandamental, ante a possibilidade de comprovação das circunstâncias fáticas por simples prova documental. Imprescindibilidade da dilação probatória não verificada. 2. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. MÉRITO – ISSQN – MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE – EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL – EXCLUSÃO DO REGIME DIFERENCIADO EM RAZÃO DE PRÁTICA INFRACIONAL – SUPOSTA SIMULAÇÃO DE ESTABELECIMENTO PRESTADOR – ABSOLVIÇÃO CRIMINAL – DECISÃO PENAL QUE CONCLUIU PELA INEXISTÊNCIA DO FATO – COISA JULGADA – VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL – EXPEDIENTE SANCIONATÓRIO UTILIZADO COMO MEIO DE COMPELIAR A CONTRIBUINTE A PAGAR TRIBUTO QUE O FISCO MUNICIPAL ENTENDE DEVIDO – AFRONTA À LIBERDADE DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA – INDÍCIOS DE SANÇÃO POLÍTICA – PRÁTICA RECHAÇADA PELA JURISPRUDÊNCIA – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – SENTENÇA MANTIDA 



    1. O julgamento proferido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte na ação penal de n. 0024.16.081633-6, ao absolver o sóciogerente da empresa agravada, decidiu pela inexistência do fato, vinculando, por conseguinte, a Fazenda Pública Municipal, nos termos do art. 935 do Código Civil. Impossibilidade de aplicação de penalidade administrativa com base no mesmo fundamento da denúncia. 



    2. As sanções políticas na seara tributária, consistentes em restrições impostas aos contribuintes como meio indireto de coagi-los à satisfação do tributo, são amplamente rechaçadas pela doutrina e jurisprudência. Súmula n. 547 do STF. 



    3. A exclusão da empresa apelada do Simples Nacional em razão de tributos que o Município de Belo Horizonte entende que lhe são devidos configura indício de sanção política. 4. Recurso não provido. Prejudicado o reexame necessário.”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 135).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, alínea a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 146, III, da Constituição da República. 



    Nas razões do recurso, busca demonstrar a legalidade do ato de desenquadramento do sujeito passivo da obrigação tributária do Simples Nacional, articulando com as hipóteses autorizativas previstas no art. 29 da Lei Complementar 123/2006. 



    Nesse sentido, assevera o seguinte (eDOC 141, p. 12):



    “O Fisco Municipal, portanto, ao apurar a conduta ilegal da Recorrida, adotou procedimentos formais, registrados em processo administrativo, e agiu em plena conformidade com a lei, demonstrado, por meio de documentos e de maneira detalhada, a conduta ilegal do contribuinte, o que consubstancia situação que jamais seria materialmente possível de ser refutada sem que se fizesse presente ampla dilação probatória, a qual não teve e nem pode ter lugar em sede de mandado de segurança.” 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da ausência de ofensa direta ao texto constitucional e da incidência da Súmula 284 do STF (eDOC 156).



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso, consignou o seguinte (eDOC 128, p. 5-10):



    “O apelante aduz a inadequação da via eleita, ao fundamento de que a demonstração do direito alegado demandaria dilação probatória, tendo em vista que a inexistência de simulação do estabelecimento prestador não é questão que pode ser comprovada exclusivamente por documentos. 



    Contudo, e com a devida vênia, não se vislumbra a necessidade de dilação probatória na espécie, uma vez que o direito líquido e certo sustentado – manutenção da agravada no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) – relaciona-se com questão cujas circunstâncias fáticas pertinentes são facilmente constatadas mediante prova documental, como se verá da fundamentação a seguir.



    (...)



    Ora, ao afirmar categoricamente que a News Services Locação e Comércio Ltda não exercia atividades comerciais no Município de Belo Horizonte, o decisum criminal deixou claro que sua conclusão foi pela inocorrência da conduta denunciada. 



    Dos excertos acima, verifica-se que o douto Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte afastou expressamente a alegação de simulação de estabelecimento prestador,rechaçando, por conseguinte, a tese de sonegação fiscal, o que inviabiliza a manutenção do ato administrativo que excluiu a empresa do Simples Nacional pelo mesmo fundamento. 



    Considerando que o motivo que ensejou a aplicação da pena de exclusão é exatamente o mesmo que embasou o pedido de condenação criminal, provada a inexistência do fato, impõe-se a vinculação também da Administração Pública.



    (...)



    Como se não bastasse, comungo do entendimento de ser ilegal a exclusão de contribuinte do regime diferenciado do Simples Nacional em razão de meros débitos tributários – notadamente quando, como no presente caso, não se trata de uma pura e simples sonegação fiscal, mas apenas de impostos que supostamente não teriam sido recolhidos ao credor correto –, pois o expediente sancionatório teria o único intuito de forçar o cumprimento da própria exação fiscal.”



    Da leitura dos termos do acórdão impugnado, verifica-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo de origem acerca do desenquadramento do sujeito passivo da obrigação tributária do Simples Nacional demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (a Lei Complementar nº 123/2006), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Corroborando com tal entendimento, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.428.411, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10.04.23; ARE 1.423.292, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.03.23 e; RE 1.331.174, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 05.07.21.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente